Tribunal: TJBA
Processo: 8000323-51.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000323-51.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASPECIR PREVIDENCIA

Advogado(s)
:
MARCELO NORONHA PEIXOTO, JULIANO DELESPORTE DOS SANTOS TUNALA

APELADO: MORGANA LULA GALVAO BRITO

Advogado(s)
:
LUAN MELO LIMA, INDIERICA COSTA SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. SEGURO NÃO CONTRATADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição de previdência/seguradora contra sentença que declarou a inexistência de débito, condenou a ré à restituição em dobro de valores descontados indevidamente de conta bancária e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a autora preenche os requisitos para a manutenção da gratuidade de justiça; (ii) saber se houve contratação válida do seguro que originou os descontos; (iii) saber se a restituição deve ocorrer de forma simples ou dobrada; (iv) saber se restou configurado dano moral e se o
quantum
indenizatório comporta redução.

III. Razões de decidir
3. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando a parte impugnante não apresenta provas capazes de desconstituir a presunção de hipossuficiência reconhecida na origem.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao fornecedor o ônus de provar a regularidade da contratação. Telas sistêmicas unilaterais e certificados sem assinatura não comprovam a manifestação de vontade do consumidor.

5. Os descontos indevidos realizados após 30/03/2021 ensejam a devolução em dobro, independentemente da comprovação de má-fé (elemento volitivo), bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme tese fixada pelo STJ (EAREsp 676.608/RS).

6. O desconto indevido em conta bancária onde a consumidora recebe proventos
de natureza alimentar
configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
fixado na origem não merece redução.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso
não
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas

nº

8000323-51.2025.8.05.0138
,

em que figuram como apelante
ASPECIR PREVIDENCIA

e, como apelada
,
MORGANA LULA GALVÃO BRITO.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.